Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 832, INCISOS IV E X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC/2015).
2. In casu, o valor penhorado é proveniente de FGTS e estava depositado em conta poupança da agravada devendo ser considerada indevida a constrição realizada e, portanto, afastada
como pontuado na decisão recorrida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.